Tribunal: TJDFT
Processo: 0716465-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Execução penal. Continuidade delitiva. Tráfico de drogas. Requisitos.
Nos crimes de tráfico de drogas cometidos em intervalo de apenas 12 dias, no mesmo local - residência da agravante – com modos de execução semelhantes - manteve em depósito e vendeu maconha e cocaína -, de forma que o crime subsequente foi desdobramento do antecedente, há continuidade delitiva. Agravo provido.